Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711390-81.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME NÃO RECONHECIDA PELO SUPREMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Porte de droga (1 porção de “cocaína” – massa líquida de 3,19g) para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/2006). 2. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão, pelo boletim de ocorrência (ID 12431390 – Pág. 4 a 12), pelo laudo pericial preliminar de substância (ID 12431390 – Pág. 23 a 25), pelo laudo pericial definitivo (ID 12431409), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório (ID 12431434). 3. Na espécie, os policiais, ouvidos na audiência de instrução, relataram terem visto, pessoalmente, o momento em que a porção de droga fora dispensada pelo réu, que, após ser abordado, informou que seria para uso próprio (IDs 12431437 e 12431440). 4. Os depoimentos dos policiais militares, dotados de fé pública que são, devem ser presumidos verdadeiros, sendo aptos a embasar a condenação, notadamente quando coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante do processo. 5. Inaplicável o princípio da insignificância, tendo restado caracterizada a tipicidade formal e material da conduta. É nesse sentido a jurisprudência assentada nos Tribunais Superiores, confira-se: “[...] Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito contido no art. 28 da Lei n. 11.343/06. Isso porque, trata-se de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. (Precedentes). Agravo regimental desprovido. (AgInt no HC 372.555/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).”. 6. As provas produzidas em juízo, corroboradas pelos elementos informativos obtidos com a persecução penal, são harmônicas e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do delito de porte de droga para consumo pessoal, bem como dão conta, de forma adequada e suficiente, da dinâmica dos fatos. 7. Destaca-se que a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006 não foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo presumir a incompatibilidade com a Constituição Federal do dispositivo legal em questão. 8. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. O recorrente alega violação do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, porquanto a norma do art. 28 da Lei 11.343/06 viola o direito fundamental à vida privada e à intimidade. Alega a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Isso porque o recorrente preencheu os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, encerrando a discussão de cunho estritamente jurídico, de modo a ser oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte, a quem compete a interpretação última dos comandos emergentes da Constituição Federal. Ademais, a matéria ora aventada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral efetuada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário 635.659, conforme transcrição abaixo: Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida. Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestaram os Ministros Cezar Peluso, Joaquim Barbosa e Cármen Lúcia. Ministro GILMAR MENDES Relator (RE 635.659) Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do curso processual é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III do NCPC, até o julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 635.659 (Tema 506). III - Determino a suspensão do curso processual nestes autos eletrônicos até julgamento definitivo do RE 635.659 (NCPC, art. 1.030, inciso III). Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal